Tribunal: TJMT
Processo: 1020373-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020373-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (IMPETRADO), ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 042.688.151-63 (PACIENTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 042.688.151-63 (PACIENTE), GRACIELE ALVES DE MORAIS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA PROTEÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E ESPECIALMENTE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

A gravidade concreta da conduta e o desajuste social do paciente são extraídos da notícia de que ele desferiu um tiro a curta distância na cabeça da vítima, que só não
resultou na morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Quando o paciente encontra-se foragido, dificultando os esclarecimentos dos fatos, bem como a não colaboração com a Justiça, sua atitude demonstra descaso e condição arredia, para com a ordem jurídica predominante, causando insegurança a ordem pública, à conveniência da instrução criminal e especialmente para assegurar a aplicação da lei penal.

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, máxime quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Antonio Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (autos de código n. 614202).

Consoante os termos já consignados no Id. 60221956, pp. 1-2:

“O impetrante relata que o paciente está em liberdade, apesar de constar mandado de prisão preventiva em seu desfavor, desde o dia 19 de fevereiro de 2020, pela prática, em tese, do delito previsto nos art. 121, § 2o, incisos I, e IV c/c § 2o - A, I c/c e art. 14, II ambos do CP.

Ressalta que o paciente compareceu espontaneamente na delegacia de polícia, demonstrando boa-fé, e que não houve qualquer informação de que a vítima estaria sofrendo ameaças ou sendo coagida de alguma forma, pelo contrário, aduz que o beneficiário sofreu ameaças do genitor da vítima a sua integridade física, inclusive de concretizá-las se vier a ser preso.

Argumenta que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, que autorizam a custodia cautelar, e que a vítima já possui medidas protetivas em seu favor, as quais estão sendo respeitadas pelo paciente e, portanto, são suficientes.

Realça as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, com ocupação lícita e residência fixa, de modo que a segregação não se faz necessária no presente caso e que é possível aplicar as medidas cautelares previstas no art. 319 CPP.

Com essas considerações, requer a concessão, liminar e no mérito, da ordem de
habeas corpus,
a fim que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 61447458).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(Id. 64752998, p. 1), conforme o seguinte ementário:

“
Habeas Corpus
- Homicídio qualificado, na forma tentada, no âmbito de violência doméstica – [art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/2006] – prisão preventiva decretada – inconformismo –
1.
Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada ausência de motivação do
decisum
e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – necessidade da custódia demonstrada – garantia da ordem pública – gravidade concreta do delito – necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida – periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
– custódia necessária também para assegurar a aplicação da lei penal – paciente que fugiu do local após a prática da empreitada criminosa, estando até o momento em local incerto e não sabido – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo –
2.
Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública –
3.
Almejada violação ao postulado da presunção de inocência – inocorrência – a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

O signatário deste
writ
sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie em debate, não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, da detida análise do vertente caderno processual, reconheço que essas assertivas não merecem prosperar, uma vez que é possível observar que o magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, embasou-se em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme determina o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Conforme relatado, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, no âmbito de violência doméstica, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c o § 2o-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos da Lei Federal n. 11.340/2006.

Segundo depreende-se da exordial acusatória, o paciente:

“No dia 13.01.2020, por volta das 23h00min, nas proximidades da estrada do Aricá, Bairro Cinturão Verde, nesta Capital, com evidente
animus necandi
, mediante dissimulação, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima
Graziele Alves de Morais
, que somente não ceifou a vida da ofendida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Sobressai da denúncia que: “(...) que a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso (namoro) por um curto período de tempo e não tiveram filhos. Ressai do autuado, que no mês de dezembro/2019, a vítima decidiu reatar a convivência com o pai de sua filha.

Apurou-se nos autos, que o denunciado tomou conhecimento acerca da retomada do relacionamento da vítima com o convivente, através das redes sociais dela. Segundo consta, no início do mês de janeiro/2020, o increpado enviou diversas mensagens de texto para a vítima com escopo de encontrá-la, contudo ele mesmo cancelou os encontros com ela, sem explicar o motivo.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado novamente enviou mensagem de texto para a vítima, através do aplicativo Whatsapp, insistindo em encontrá-la naquele dia, no que foi atendido.

Exsurge-se do autuado, que por volta das 21h00min, o denunciado buscou a vítima no ponto de ônibus do Bairro Pedra Noventa, nesta Comarca e de lá, seguiram em direção a Comunidade de Aricá, a qual está localizada em área rural, nesta Urbe. Segundo consta, durante todo o trajeto a vítima e o denunciado conversaram normalmente.

Extrai-se dos autos, que o increpado dirigiu por cerca de quinze quilômetros em uma estrada de chão. Após, ele parou o automóvel, alegando que havia acabado o combustível. Apurou-se que o denunciado indagou a vítima se ela possuía internet ou sinal de celular, a qual respondeu que não.

Ato contínuo, o denunciado apossou-se do aparelho celular da vítima e verberou “perdeu, perdeu”, momento em que a vítima fora surpreendida pela presença de uma terceira pessoa dentro do carro.

Restou apurado dos autos que, de inopino, o comparsa do denunciado, apertou o pescoço da vítima com um dos braços, enquanto apontava uma arma de fogo contra a cabeça da dela.

Evidencia-se dos autos, que o denunciado ordenou que a vítima não gritasse, caso contrário, “seu amigo” atiraria nela.

Importa consignar, que a vítima não entendeu o motivo da ação do seu ex-namorado, contudo obedeceu sua ordem e se manteve em silêncio. Restou apurado, que em determinado momento, o denunciado parou o automóvel e ela; o denunciado e coautor, adentraram em uma mata fechada.

Segundo consta dos autos, durante o trajeto a vítima implorava para que o denunciado não a matasse, vez que tem uma filha pequena.

Depreende-se dos autos, que o denunciado e seu comparsa, simularam que desistiram da ação e retornaram com a vítima para o automóvel. Na sequência, seguiram viagem. Entretanto, tempo depois, o denunciado, novamente, parou o carro e determinou que a vítima descesse em silêncio.

Infere-se do caderno informativo, que o coautor e denunciado, o qual estava de posse da arma de fogo, apontando para a vítima, seguiram em direção a mata.

Exsurge-se dos autos, que o increpado determinou que a vítima se ajoelhasse. Na ocasião, ela implorava para que eles não a matassem. Entretanto, Antônio apontou a arma em direção a cabeça de Graziele e verberou
“pede perdão”
.

Segundo consta, a vítima não compreendeu a razão pela qual deveria se desculpar, contudo, desesperada atendeu o pedido de perdão conforme determinado. Ato contínuo, Antônio puxou o gatilho e atirou contra ela, contudo a arma falhou. Ante a falha do primeiro disparo da arma de fogo, o denunciado disse
“dessa vez não vai falhar”
e, novamente, disparou contra a cabeça da vítima.

Segundo consta dos autos, ao ser atingida pelo tiro, a vítima caiu desfalecida, contudo ainda pode ouvir o denunciado dizer ao comparsa:
“essa dai já era”
, em seguida, evadiram-se do local.

Extrai-se do laudo pericial aportado às fls. 165/169, que a vítima sofreu
“lesão craniana causada pela ação de Projetil de Arma de Fogo”
, bem como que, os peritos concluíram que: “Diante dos achados do exame e das informações contidas no Prontuário da pericianda conclui o Perito que
Graziele Alves De Morais, sofreu lesão corporal de natureza perfuro contusa (lesão causada por projetil de arma de fogo) na data de 13/01/2010
.
As lesões sofridas pela vítima resultaram em Perigo de Vida
e será necessário exame complementar de lesão corporal (agendado para o dia 14/02/2020) para quantificar a extensão do dano e responder ao quinto, sexto e sétimo quesitos.”

Vale ressaltar, que a morte pretendida pelo denunciado não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que apesar de ter sido atingida pelo disparo de arma de fogo, perpetrado pelo increpado, a vítima sobreviveu e fora socorrida após arrastar-se e pedir socorro.

Importa salientar, que a vítima e o increpado possuíam relação íntima de afeto, vez que eram ex-namorados, de forma que a ação dele fora inesperada por Graziele pois, forjou uma situação simulando suposta conversa para atrair a vítima, o que resultou em circunstância que impediu sua defesa. Ademais, o crime foi cometido por
motivo torpe
, ou seja, pelo repugnante sentimento de posse do denunciado em relação a vítima e não aceitar o rompimento da relação.

Ademais, o crime fora cometido em razão da condição do gênero da vítima”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 64752998, pp. 3-5) – destaquei.

Ademais, impende transcrever o entendimento da autoridade judiciária da instância primeva que decretou a prisão preventiva do favorecido,
in verbis
:

“Recebo a denúncia ofertada em face de ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS, pois presentes os indícios suficientes da autoria, prova da materialidade e inexistência das circunstâncias do artigo 395, Código de Processo Penal.

(...)

Dando sequência às analises que se fazem necessárias, observo das fls. 185/194 que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do Acusado Antônio Silva dos Santos, argumentando, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores previstos em Lei, bem como que a prisão preventiva é necessária para resguardar a integridade física e psíquica da Vítima, para a garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal.

(...)

Em análise do caso em concreto, o fumus comissi delicti resta evidente pelo que se extrai de todo o caderno probatório.

Os indícios de autoria e materialidade estão calcados no depoimento da vítima (fls. 35/36), a qual relata como o acusado tentou matá-la, bem como, no Boletim de Ocorrência número 2020.13067, no prontuário médico acostado em fls. 50/159 e nas fotografias de fls. 26/29 e fls. 172/174.

Como se vê das fotografias e do referido prontuário médico, a vítima recebeu um tiro na cabeça, sendo que o projétil permaneceu em seu crânio, sendo necessário um procedimento cirúrgico para retirá-lo.

Desse modo, existem indícios da autoria e materialidade suficientes para assegurar a presença do fumus comissi delicti.

Por sua vez, o periculum libertatis se evidencia para assegurar a garantia da ordem pública e, em especial, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Isso porque, a ordem pública está seriamente abalada diante da gravidade concreta da conduta praticada pelo acusado Antônio Silva dos Santos, consistente na tentativa de ceifar a vida da vítima.

Os documentos acima mencionados, em especial as fotografias e o prontuário médico, demonstram a instabilidade e a frieza do acusado ao tentar matar a vítima, ocasionando séria lesão em seu crânio, bem como, indica que ele pode voltar a delinquir contra ela.

A ocorrência de crimes desta natureza (violência doméstica e familiar contra a mulher) e, com a gravidade da conduta demonstrada nos autos, faz com que a população local se encontre intranquila, não podendo ficar exposta a toda a sorte de delitos.

Ademais, entendo que a decretação da segregação cautelar do agente consiste no risco à integridade física e psíquica da sua ex-mulher, em face da existência de elementos concretos que indicam que o Requerido pode voltar a agredir ela.

(...)

Portanto, extrai-se do conjunto probatório contido nos autos, até o presente momento, que a decretação da custódia cautelar se impõe.

Desta forma, o deferimento do pedido de prisão preventiva se faz necessário para assegurar a garantia da ordem pública, e em especial para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que em liberdade o requerido poderá intimidar, bem como amedrontar a Vítima e sua família, além das testemunhas, ante suas atitudes reprováveis.

(...)

Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal c/c art. 20 da Lei n. 11.340/06, para garantir a ordem pública e, principalmente, resguardar a vida, a integridade física e psíquica da vítima Graciele Alves De Morais
(decisão extraída do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça).

Depreende-se dos trechos da peça acusatória e do pronunciamento judicial acima transcrito, que seu prolator justificou a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente para a
garantia da ordem pública
, reportando-se não só aos elementos de autoria e materialidade do delito como também ao
modus operandi
desproporcional
e gravoso empregado na conduta delitiva, uma vez que a ofendida foi brutalmente alvejada com um tiro na cabeça, que só não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“(...) Na hipótese, inexiste ilegalidade manifesta a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a manutenção da custódia encontra-se suficientemente justificada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do paciente, evidenciada no modus operandi do crime. 3. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...]”
(STJ,
HC
n. 263.358/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 21.3.2013).

Além do mais, importante salientar que, no caso em comento, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva do acusado se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, encontrando-se foragido até os dias atuais.

Assim, não há falar em constrangimento ilegal, uma vez que a fuga do réu comprovadamente demonstrada nos autos é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Para corroborar o alegado, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca da asseguração da aplicação da lei penal, veja-se:

“Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento de ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Não bastasse já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se, agora, contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir se consolide. Exemplo maior disso é a fuga deliberada da cidade ou do País, demonstrando que não está nem um pouco interessado em colaborar com a justa aplicação da lei.
É certo que a fuga pode ser motivo também, como já exposto na nota 18 supra, de decretação da preventiva por conveniência da instrução. Depende, pois, do móvel da escapada. Se o acusado tem por fim não comparecer aos atos do processo, apenas para não ser reconhecido, reflete na conveniência da instrução. Se pretende fugir do País para não ser alcançado pela lei penal, insere-se neste contexto. Entretanto, pode ser o motivo dúplice, ou seja, tanto a fuga prejudica a instrução criminal, quanto a aplicação da lei penal. É o que fundamenta a decretação da prisão preventiva para o processo de extradição, instaurado pelo Supremo Tribunal Federal - garantia da aplicação da lei penal (art. 82 da Lei 6.815/80)”
(Código de Processo Penal Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 8a ed., p. 624) – destaquei.

A propósito, destaco trechos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há ilegalidade a ser reconhecida se a prisão preventiva foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a condição de foragido do paciente. A imputação é de que ele teria, juntamente com o corréu, matado a vítima e, em seguida, fugido da fazenda onde o crime foi cometido. Passados mais de 20 anos da data do delito e 15 anos da pronúncia, o paciente continua evadido”
(STJ, HC n. 110.677/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19.9.2011).

No mesmo sentido, é o entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

“EMENTA. HABEAS CORPUS PREVENTIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROVIDO –
PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES DIANTE DA POSTURA DE PERMANECER EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – HAVENDO A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO HÁ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia da paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar. In casu, o paciente encontra-se foragido, dificultando os esclarecimentos dos fatos, bem como a não colaboração com a Justiça. Sua atitude demonstra descaso e condição arredia, para com a ordem jurídica predominante, causando insegurança a ordem pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
A não demonstração satisfatória dos alegados predicados pessoais do paciente, não faz reluzir condições para uma eventual liberdade provisória, especialmente quando o paciente se mantém na condição de foragido da justiça.
A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, (artigo 312 do Código de Processo Penal), inibem a aplicação das medidas diversas da segregação cautelar (artigo 319 do Código de Processo Penal)”

(
HC
n. 1013962-95.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 12.8.2020) – destaquei.

Por oportuno, importante registrar que quanto à alegação de que o paciente vem sofrendo ameaças de morte por parte do genitor da vítima, fator não impeditivo de apresentação do paciente para prestar seus devidos esclarecimentos sobre os fatos, deve a defesa buscar auxílio das autoridades competentes, no caso a delegacia de polícia para registrar boletim de ocorrência e se resguardar.

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do feito originário quanto à manutenção da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porquanto as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do mesmo
Codex
.

Cumpre ressaltar, ainda nesse diapasão, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do beneficiário, de qualquer medida cautelar diversa da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória da sua liberdade ficou demonstrada, devendo, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, impende anotar que, não obstante o subscritor da prefacial tenha alegado que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, ainda que fossem comprovados neste caderno processual, não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição do seu
status libertatis
.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020